Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712606-95.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OLINTO DO CARMO GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO APELAÇÃO DESPROVIDA (CPC 932 IV) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial em razão da prescrição (ID 67447248). A autora/apelante, Maria Olinto do Carmo Gonçalves, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos de sua conta PASEP em 29.05.2024, meses antes do ajuizamento da ação. Requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação (ID 67447250). Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação processual (ID 67447253). É o relatório. Decido. APELO DA AUTORA, MARIA OLINTO DO CARMO GONÇALVES Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pela autora, Maria Olinto do Carmo Gonçalves. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e em IRDR, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 IV). DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) A autora/apelante, Maria Olinto do Carmo Gonçalves, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu em 29.05.2024, quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, meses antes da propositura da presente ação. Ressalta que apenas houve ciência inequívoca da violação após visualizar o extrato com o demonstrativo de créditos e débitos do período. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), sedimentou orientação no sentido de que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. A propósito: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que a autora/apelante realizou o saque de R$ 1.986,26, em 16/07/2001 (ID 67447235). Por sua vez, não é possível aferir a data em que teve acesso às cópias microfilmadas e ilegíveis dos extratos do PASEP por ela juntadas (ID 67447235) ou comprovação de que teve ciência do suposto dano em data posterior ao saque. Portanto, não merece acolhimento a sua afirmação de que tomou ciência do suposto fato ilícito que imputa ao réu/apelado apenas em 2024 e não na data do saque. Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 10/09/2024, correto o reconhecimento da prescrição pelo magistrado. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, nego provimento ao apelo interposto pela autora, Maria Olinto do Carmo Gonçalves. Sem honorários. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator